Tribunal: TJES
Processo: 0002247-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002247-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECY DOS PASSOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS.
ESTADO DE FLAGRÂNCIA. ENTRADA LEGÍTIMA EM DOMICÍLIO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PENA FIXADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 710 dias-multa. Consta da denúncia que, durante operação policial realizada no dia 27/03/2023, na região do Morro do Romão, em Vitória/ES, os agentes, ao se aproximarem da residência do réu, visualizaram tabletes de droga pela janela e flagraram o acusado tentando fugir pelos fundos, dispensando uma mochila no banheiro. Na residência foram apreendidos, aproximadamente, 39 kg de maconha, arma de fogo com numeração raspada, carregadores, munições, balanças de precisão e capa de colete balístico. O réu foi preso em flagrante no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: preliminarmente, (i) reconhecer a nulidade da prova em razão de suposta violação de domicílio; no mérito (ii) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; e (iii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar – Alegação de nulidade da prova por violação de domicílio

A entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial foi legítima, pois visualizaram pela janela, diversos tabletes de maconha, sendo certo que o acusado, ao tentar fugir, dispensou uma mochila com materiais ilícitos, configurando a situação de flagrante delito. Preliminar rejeitada.

B. Mérito

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade dos delitos está demonstrada por boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação provisória, exame químico e laudo balístico, que confirmam a natureza ilícita das substâncias e o porte da arma com numeração suprimida.

A autoria é confirmada por testemunhos convergentes dos policiais militares, que relataram a visualização das drogas, a tentativa de fuga do réu e a apreensão da arma e das substâncias ilícitas, sendo o imóvel utilizado como depósito de entorpecentes, sem sinais de habitação.

A confissão parcial do réu, que admitiu guardar a arma e três tabletes de maconha, recebendo valor em troca, corrobora as demais provas constantes dos autos, e reforça a configuração dos crimes imputados.

Em relação ao pedido de redução da pena-base, tem-se como inviável o seu acolhimento, considerando a elevada quantidade de droga apreendida, aproximadamente, 39 kg de maconha, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o qual prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002247-77.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECY DOS PASSOS JUNIOR (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
VALDECY DOS PASSOS JUNIOR
,
contra
a r. sentença (fls. 174/193), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 710 (setecentos e dez) dias-multa.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, que no dia 27 de março de 2023, policias civis da DHPP e da DENARC, com apoio da Polícia Militar, realizaram uma operação no Morro do Romão, em Vitória/ES, quando receberam informações de populares, que um indivíduo, ao perceber a presença da polícia, teria transportado drogas entre residências e escondido os entorpecentes em um imóvel localizado no beco Maciel Nascimento.

Ao chegarem ao local indicado, o cão farejador identificou uma sacola escondida sob um monte de areia, contendo
1
03 buchas de maconha, não sendo possível, naquele momento, identificar a propriedade do material.

Dando continuidade à incursão, os policiais seguiram até a residência do réu, onde foram recebidos por disparos de arma de fogo, vindos de pontos elevados da comunidade, não sendo possível identificar os autores.

Durante o confronto, os policiais visualizaram, pela janela da residência, diversos tabletes de substância entorpecente e perceberam o denunciado tentando fugir pelos fundos, ocasião em que este dispensou uma mochila no banheiro da casa, momento em que, diante da situação de flagrância, adentraram o imóvel e efetuaram a prisão do denunciado.

Na busca realizada na residência, foram localizados 35 (trinta e cinco) tabletes de maconha, uma sacola com 05 (cinco) pedaços da mesma substância, além de uma capa de colete balístico.

No interior da mochila dispensada pelo réu, os agentes encontraram 03 (três) tabletes de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) pistola calibre 9mm com a numeração raspada, 01 (um) carregador alongado com 25 (vinte e cinco) munições, 02 (dois) carregadores adicionais e 01 (uma) munição calibre 12.

De início,
verifico que há uma preliminar, suscitada pela defesa, de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No caso, verifico que os policiais, ao se aproximarem da residência do réu, visualizaram pela janela, diversos tabletes de substância entorpecente, além de perceberem que ele estava fugindo pelos fundos do imóvel, momento em que dispensou uma sacola.

Assim, em razão da fundada suspeita de que o réu guardava objetos ilícitos em sua residência, os policiais adentraram o imóvel, local em que apreenderam elevada quantidade de drogas, além de arma de fogo, configurando o estado de flagrância.

Outrossim, tenho que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE, relatora
Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, a defesa requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória, no entanto, verifico que a materialidade dos crimes está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 08/11), auto de apreensão (fls. 25/27), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 23/24), exame de química forense (fls. 102/104) e laudo de balística (fls. 128/135).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do policial militar ALEX SANDRO MORAES DA CONCEIÇÃO (link de fls. 146), relatando que recebeu informações, de que haviam drogas em uma residência localizada em um beco, razão pela qual, seguiu com o cão farejador até o local, sendo que o animal indicou a presença de entorpecentes, em um monte de areia.

Ao se aproximarem de outra residência, o cão novamente alterou seu comportamento, indicando a presença de ilícitos, momento em que visualizou pela janela tabletes de droga, e viu um indivíduo correndo, da sala para o banheiro com uma mochila.

Diante da situação de flagrante delito, os policiais ingressaram na residência, onde encontraram grande quantidade de droga e uma arma de fogo na mochila, além de efetuarem a prisão do denunciado.

Ressaltou que a residência aparentava não estar habitada, funcionando apenas como depósito de entorpecentes, pois não havia móveis, roupas ou documentos pessoais.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha GILBERTO PRANDO (link de fls. 146), também policial militar, confirmando que foram apreendidas drogas e uma arma de fogo, com o acusado.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
estaco que em seu interrogatório
(link de fls. 146)
,
o réu confessou parcialmente os fatos, assumindo a propriedade das drogas (03 tabletes de maconha) e da arma de fogo, que foram apreendidas na mochila, afirmando ainda, que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para guardar o material.

Assim,

inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, guardava elevada quantidade de drogas, configurando o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Do mesmo modo, também está configurado o delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), pois é crime de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança pública, não se exigindo qualquer finalidade específica para sua consumação, bastando o porte do artefato, pelo agente.

P
or fim
, em relação ao pedido de fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, no mínimo legal, tenho que a quantidade de drogas apreendidas, totalizando 38 (trinta e oito) tabletes e 05 pedaços de maconha pesando, aproximadamente, 39 kg (trinta e nove) quilos, permite a exasperação procedida pelo Magistrado, pois o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15671134),

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.